Tribunal: TJPA
Processo: 0800174-84.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800174-84.2021.8.14.0030

APELANTE: ALDA MONTEIRO DA SILVA, DANIEL DA SILVA DOS SANTOS, JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA

ADVOGADO DATIVO: GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES, AURILLANA DE ALMEIDA NEGRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR E PROVA TESTEMUNHAL. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO COM DIVISÃO DE TAREFAS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ALDA MONTEIRO DA SILVA, DANIEL DA SILVA DOS SANTOS e JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA contra sentença da Vara Única da Comarca de Marapanim que os condenou pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. As penas foram fixadas em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão para ALDA MONTEIRO DA SILVA, e quatro anos e um mês de reclusão para DANIEL DA SILVA DOS SANTOS e JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA, todos em regime inicial fechado, além de setecentos dias-multa. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória e ausência de animus associativo, bem como, subsidiariamente, revisão da dosimetria, afastamento de agravante, aplicação de detração penal, redução da multa e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência de associação estável e duradoura entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão direta de entorpecentes impede a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se houve bis in idem na condenação de um dos apelantes em razão de processo anterior por tráfico de drogas; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à agravante do art. 62, I, do Código Penal e aos pedidos de redução da multa e aplicação da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitivas por meio de autos de apreensão, laudo de constatação provisório, análise de dados extraídos de aparelho celular e depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Depoimentos de policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas indicam a atuação coordenada dos apelantes na estrutura do tráfico, com divisão de tarefas e manutenção de pontos de venda de entorpecentes (“biqueiras”).

A análise dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular apreendido revelou elementos indicativos de atuação conjunta dos envolvidos na atividade criminosa.

O delito de associação para o tráfico possui natureza de crime formal, razão pela qual sua configuração não depende necessariamente da apreensão de substância entorpecente, podendo ser demonstrado por outros meios de prova.

O conjunto de elementos probatórios evidencia vínculo associativo estável e duradouro entre os apelantes para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Não se configura bis in idem quanto ao apelante DANIEL DA SILVA DOS SANTOS, pois a condenação anterior refere-se ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fato distinto da associação criminosa apurada nos presentes autos.

A agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplica-se à apelante ALDA MONTEIRO DA SILVA, diante das provas que indicam exercício de função de coordenação e direção das atividades do grupo criminoso.

A pena de multa foi fixada em consonância com a pena privativa de liberdade e dentro dos limites legais, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua redução.

A detração penal constitui matéria própria da execução da pena, competindo ao juízo da execução proceder ao cômputo do período de prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O crime de associação para o tráfico de drogas configura-se mediante demonstração de vínculo estável e duradouro entre agentes para a prática do tráfico, ainda que não haja apreensão direta de entorpecentes.

Depoimentos de policiais prestados em juízo, corroborados por outros elementos de prova, possuem validade para fundamentar condenação penal.

A condenação prévia por tráfico de drogas não configura bis in idem quando a imputação posterior refere-se ao delito autônomo de associação para o tráfico.

A agravante do art. 62, I, do Código Penal incide quando demonstrado que o agente exerce função de direção ou coordenação na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, arts. 59 e 62, I; CPP, art. 387, §2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALDA MONTEIRO DA SILVA
, devidamente qualificado,
DANIEL DA SILVA DOS SANTOS
, devidamente qualificado, e
JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA
, devidamente qualificado, contra sentença proferida em 15.02.2023 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim (ID: 14775433), que os condenou como incursos nas sanções do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, fixando as seguintes penas: para ALDA MONTEIRO DA SILVA, cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de setecentos dias-multa; e, para DANIEL DA SILVA DOS SANTOS e JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA, individualmente, quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, igualmente com imposição de setecentos dias-multa.

Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 28.07.2022 (ID: 14775304). Os acusados apresentaram resposta à acusação (ID’s: 14775247, em relação a DANIEL DA SILVA DOS SANTOS e JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA, e 14775300, quanto a ALDA MONTEIRO DA SILVA). Encerrada a instrução, acusação e defesa apresentaram memoriais escritos (ID’s: 14775400 e 14775418).

Na sentença, além da condenação dos ora apelantes, o Juízo de origem absolveu VITOR MELO COELHO, LEONARDO COELHO DOS REIS, ALCENIRA MONTEIRO DA SILVA, JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS LEAL, DEIVID TEIXEIRA DOS SANTOS, VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO e CRISTIAN ROCHA CHAVES, com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
(ID: 14775433). Por sua vez, SAMARA RODRIGUES CARVALHO, RHYAN VICTOR DA SILVA MESQUITA, JOÃO RICARDO CORREA DE MENEZES e VALDECIR PINHEIRO DA SILVA foram condenados e manifestaram expressamente o desejo de não recorrer (ID’s: 14775460, 14775464, 14775465 e 19109789). Aos ora apelantes não foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Irresignados, os condenados interpuseram recursos de apelação DANIEL DA SILVA DOS SANTOS em 28.02.2023 – ID: 14775468; JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA em 01.03.2023 – ID: 14775486; e ALDA MONTEIRO DA SILVA em 06.03.2023 – ID: 14775474.

Nas razões recursais, a defesa de DANIEL DA SILVA DOS SANTOS sustenta a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, alegando insuficiência de provas quanto à associação para o tráfico, ausência de apreensão de entorpecentes e inexistência de
animus associativo
. Argumenta, ainda, ocorrência de
bis in idem
, em razão de condenação anterior no processo nº 0800147-04.2021.8.14.0030. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicação da detração penal para redimensionamento do regime inicial de cumprimento da pena, diminuição da pena de multa em razão de hipossuficiência econômica e isenção do pagamento de custas processuais.

A defesa de JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA também pleiteia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, sustentando inexistência de
animus associativo
. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, além da redução da pena-base, aplicação da detração penal, diminuição da pena de multa e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, a defesa de ALDA MONTEIRO DA SILVA requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à sua participação no delito. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante prevista no
art. 62, I, do CPB
, sob o argumento de que não restou comprovada eventual posição de liderança na suposta associação criminosa.

O Ministério Público, em atuação no primeiro grau, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos (ID’s: 14775505 e 16175642).

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifica-se que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação processual penal, razão pela qual devem ser conhecidos por esta Corte Julgadora.

MÉRITO-
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A pretensão absolutória não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID: 14775093, p. 67/69), pelo Laudo de Constatação Provisório (ID: 14775093, p. 71), bem como pelo Auto Circunstanciado de Acesso, Análise, Extração e Registro de Dados e Informações de Aparelho Celular (ID: 14775106). Tais elementos documentais são corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo, registrados em sistema audiovisual (ID’s: 14775365 – 147765392).

Em juízo, a testemunha JOÃO LUÍS FERRÃO TEIXEIRA, Delegado de Polícia Civil, declarou que o apelante DANIEL DA SILVA DOS SANTOS foi preso na companhia de indivíduo conhecido como “Branco”, ocasião em que realizava transporte de entorpecente do tipo “oxi”. Relatou, ainda, que o referido apelante portava aparelho celular e que, a partir da análise das mensagens nele contidas, foi possível identificar outras pessoas envolvidas na associação criminosa. Informou também que, após diligências investigativas e pedidos de prisão preventiva, foram realizadas buscas domiciliares, ocasião em que, na residência da apelante ALDA MONTEIRO DA SILVA, conhecida pelo apelido de “Gueixa”, foram encontradas substâncias entorpecentes, exercendo ela a função de “Torre” dentro da estrutura da facção criminosa. Acrescentou, ainda, que DANIEL DA SILVA DOS SANTOS atuava no tráfico de drogas.

No mesmo sentido, a testemunha MARCOS ANTÔNIO DA SILVA CARDOSO, Investigador de Polícia Civil, afirmou que foi realizada investigação policial que resultou na apreensão de aparelhos celulares e na prisão em flagrante de DANIEL DA SILVA DOS SANTOS portando entorpecentes. Declarou que, na residência de ALDA MONTEIRO DA SILVA, foi localizado material entorpecente, exercendo esta função de coordenação na facção criminosa. Informou, ainda, que a referida apelante administrava pontos de venda de drogas — denominados “biqueiras” — e realizava distribuição de entorpecentes na cidade, enquanto DANIEL DA SILVA DOS SANTOS mantinha um desses pontos de comercialização. Relatou também que o apelante JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA, conhecido como “Bigulho”, igualmente atuava na venda de drogas em uma “biqueira”, destacando que a manutenção desses pontos dependia de autorização da organização criminosa.

Consta dos autos que, após a prisão em flagrante de DANIEL DA SILVA DOS SANTOS, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo de dados telemáticos do aparelho celular apreendido em sua posse (ID: 14775095), medida posteriormente autorizada no processo nº 0800147-04.2021.8.14.0030, conforme decisão juntada no ID: 14775102 (p. 3/11). A análise do conteúdo extraído do aparelho revelou elementos indicativos da atuação conjunta dos envolvidos, circunstância que foi detalhadamente examinada na sentença condenatória (ID: 14775438, p. 9/14 e 18/20).

Durante o interrogatório judicial, o apelante DANIEL DA SILVA DOS SANTOS admitiu que realizava venda de entorpecentes, embora tenha negado participação em associação ou facção criminosa. Afirmou ter mantido contato reduzido com ALDA MONTEIRO DA SILVA e negou ter adquirido drogas dela. Relatou que, no dia de sua prisão, teria se deslocado para buscar entorpecente, sendo abordado na rodovia.

Negou participação em grupo de
WhatsApp
relacionado à associação criminosa e afirmou conhecer JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA apenas por residir nas proximidades da casa de sua mãe, negando negociação de entorpecentes com ele. Declarou ainda que enviou entorpecente por intermédio de pessoa conhecida como “Jango”, a qual, segundo sua versão, desconhecia o conteúdo transportado.

Por sua vez, os apelantes JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA e ALDA MONTEIRO DA SILVA negaram envolvimento na associação para o tráfico de entorpecentes.

Todavia, os elementos colhidos durante a instrução apontam em sentido diverso. O corréu RHYAN VICTOR DA SILVA MESQUITA declarou, em interrogatório, que conhecia DANIEL DA SILVA DOS SANTOS desde a época em que era usuário de drogas e afirmou que a “biqueira” por ele mantida localizava-se na área conhecida como “Recreio”. Relatou, ainda, que realizava entregas de drogas para o referido apelante de forma esporádica, como forma de sustentar seu vício.

De igual modo, o corréu JOÃO RICARDO CORREA DE MENEZES declarou exercer atividade de taxista, realizando transporte de mercadorias, e afirmou manter contato com DANIEL DA SILVA DOS SANTOS e ALDA MONTEIRO DA SILVA. Informou ter realizado entrega de mercadoria para DANIEL DA SILVA DOS SANTOS, alegando desconhecer tratar-se de entorpecente.

Cumpre salientar que o depoimento de policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão e apreensão possui plena validade probatória, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos constantes dos autos, inexistindo demonstração de qualquer irregularidade capaz de macular sua credibilidade.

No tocante à alegação defensiva de ausência de apreensão de entorpecentes, não prospera o argumento de inexistência de materialidade. O delito previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
possui natureza de crime formal, de modo que sua configuração não exige necessariamente a apreensão de substância entorpecente, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios de prova. No caso concreto, tal circunstância restou evidenciada pela análise dos dados extraídos do aparelho celular de DANIEL DA SILVA DOS SANTOS (ID: 14775106), bem como pelo conjunto testemunhal produzido.

Além disso, o acervo probatório revela a existência de vínculo associativo estável e duradouro entre os apelantes para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada, circunstância suficiente para caracterizar o delito previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Também não procede a alegação de ocorrência de
bis in idem
em relação ao apelante DANIEL DA SILVA DOS SANTOS. A condenação mencionada pela defesa refere-se ao delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, apurado no processo nº 0800147-04.2021.8.14.0030, fato que antecede a investigação policial que revelou a existência da associação para o tráfico ora examinada, conforme verificado em consulta ao sistema processual eletrônico.

Diante desse contexto, o conjunto fático-probatório constante dos autos mostra-se suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo delito imputado.

DOSIMETRIA

PENA-BASE – APELANTES DANIEL DA SILVA DOS SANTOS E JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem reconheceu, em relação ao apelante DANIEL DA SILVA DOS SANTOS, a existência de uma circunstância judicial desfavorável prevista no
art. 59 do CPB
, consistente nos antecedentes, mantendo neutras as demais vetoriais.

A sentença mencionou condenações transitadas em julgado nos processos nº 0000509-30.2011.8.14.0030 e nº 0000074-95.2003.8.14.0030. Todavia, não se verifica nos autos a juntada de certidão comprobatória dessas condenações, tampouco confirmação por meio de pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis, o que demanda reanálise do ponto.

Ainda assim, caso confirmada a existência de condenação definitiva anterior, cumpre destacar que a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial prevista no
art. 59 do CPB
já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

Quanto ao apelante JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA, observa-se que todas as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
foram consideradas neutras pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

AGRAVANTE – ART. 62, I, DO CPB – APELANTE ALDA MONTEIRO DA SILVA

A pretensão de afastamento da agravante prevista no
art. 62, I, do CPB
não encontra respaldo nos autos.

As provas documentais e testemunhais produzidas ao longo da instrução indicam que ALDA MONTEIRO DA SILVA exercia função de coordenação na atividade criminosa, sendo responsável pela organização e direção das atividades desenvolvidas pelos demais integrantes da associação, circunstância evidenciada pelos depoimentos policiais e pela análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – APELANTES DANIEL DA SILVA DOS SANTOS E JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA

A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

O número de dias-multa é estabelecido de acordo com os limites mínimo e máximo previstos abstratamente no tipo penal, enquanto o valor unitário do dia-multa considera a condição econômica do condenado.

No caso concreto, a pena pecuniária fixada revela-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, inexistindo desproporcionalidade a justificar sua redução.

DETRAÇÃO – APELANTES DANIEL DA SILVA DOS SANTOS E JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA

A defesa sustenta a necessidade de aplicação da detração penal. Todavia, o pleito, na realidade, refere-se ao cômputo do período de prisão provisória previsto no
art. 387, §2º, do CPPB
, providência que deve ser considerada pelo magistrado sentenciante para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena.

A detração propriamente dita, relacionada à execução da pena, constitui atribuição do juízo da execução penal.

No caso em análise, embora o Juízo de origem não tenha realizado expressamente o cômputo do período de prisão provisória nos termos do
art. 387, §2º, do CPPB
, a fixação do regime inicial fechado decorreu da reincidência dos apelantes.

JUSTIÇA GRATUITA – APELANTES DANIEL DA SILVA DOS SANTOS E JHONATA FELIPE DA SILVA MESQUITA

A alegação de hipossuficiência econômica não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, podendo apenas suspender sua exigibilidade.

De todo modo, observa-se que a sentença não estabeleceu condenação expressa ao pagamento de custas processuais, inexistindo, portanto, providência a ser adotada neste ponto.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a condenação dos apelantes encontra sólido amparo nas provas documentais e testemunhais produzidas, inexistindo ilegalidade ou insuficiência probatória capaz de justificar a reforma da decisão.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se adequada a manutenção da sentença condenatória, uma vez demonstradas a autoria, a materialidade e o vínculo associativo estável e duradouro entre os apelantes para a prática do delito previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026